Tribunal: TJBA
Processo: 8158913-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158913-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA SILVA SERRAO ADAES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE
.
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.
TRATAMENTO
DE SAÚDE.

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA.
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL.
TRATAMENTO PRESCRITO POR
DENTISTA
ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE.
DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO STJ.
DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA E DO ESPECIALISTA ASSISTENTE. VIGORA O TRATAMENTO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE ESPECIALIZADO.

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DEVE SER REALIZADO JUNTO À REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO SEGURADO
CONFORME A TABELA CONTRATUAL.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO
DA AUTORA
CONHECIDA
.
DADO PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
DA RÉ
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.